Tribunal: TJES
Processo: 5013985-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013985-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LURDES VICENTE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013985-12.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

MARIA DE LURDES VICENTE

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO CORRIGIDO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO - DÉBITO OBJETO DA AÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NO ASPECTO. EMBARGOS PROVIDOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 4554914) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo requerente.

O Embargante sustenta que o entendimento ora combatido incorre em equívoco ao ser ao ser contraditório quanto a base de cálculo dos honorários.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise dos autos observo que existe um erro material no venerando Acórdão que passo a sanar.

Onde se lê:

Ainda, condeno a Recorrente Maria de Lurdes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Leia-se:

Ainda, condeno a Recorrente Maria de Lurdes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (
vinte
por cento) do proveito econômico, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em que a pese a Lei 9.099/95 não informe o proveito econômico como base de cálculo para honorários, diante da omissão legislativa, aplico o Código de Processo Civil de 2015 (art. 85, § 2º, CPC), para tomar como base o proveito econômico obtido, qual seja, valor do débito que declarou-se nulo.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para que o vício do acórdão seja sanado e que a embargada seja condenada a pagar os honorários advocatícios fixados sobre o valor do débito objeto da demanda, ou seja, seu proveito econômico - declaração de inexistência de débito no valor de R$ 5.662,37 (cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A lei n. 9.099/95, assim como a lei n. 12.153/09, não estabelecem, expressamente, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na forma de apreciação equitativa, ou, com base no proveito econômico, não havendo como se aplicar de forma subsidiária o CPC, face a ausência de lacuna, dada a própria natureza das demandas ajuizadas no microssistema, que possuem a natureza simples e de baixo conteúdo econômico.

Contudo, como não há realmente valor de condenação, erro material do julgado, a condenação deve incidir sob o valor da causa.

Portanto, onde se lê:

“
Condeno a Recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ainda, condeno a Recorrente Maria de Lurdes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.”

Leia-se:

“
Condeno a Recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento)
sob o valor da causa
, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ainda, condeno a Recorrente Maria de Lurdes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento)
do valor da causa
, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.”

Dessa forma, conheço dos embargos e dou provimento ao mesmo, nos termos acima alinhavados. É como voto.